Tribunal: TJDFT
Processo: 0710208-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710208-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WLACIMAR PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ALMIRANDA DAVI DE CASTRO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por WLACIMAR PEREIRA DA SILVA contra ALMIRANDA DAVI DE CASTRO em face da decisão prolatada pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília (ID 151856405, origem), nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença n 0741462-52.2022.8.07.0001. Preparo recolhido (ID 44858699). Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 23 de março de 2023 17:04:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador